Tribunal: STF
Processo: RE 83869
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
DE CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
CABE REVISÃO JUDICIAL DE ALUGUEL, QUANDO O CRITÉRIO CORRETIVO
CONTRATADO NÃO CORRESPONDE A REALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA
CONCEDIDA PELA LEI.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO CONFIGURADO.